Tribunal: TJBA
Processo: 8001399-87.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001399-87.2022.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARTUR SALOMAO DA CRUZ Advogado(s): BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR (OAB:BA65786-A), WESLEY MARQUES DOS SANTOS (OAB:BA57437-A) APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, INCLUINDO SELFIE DO CONTRATANTE, GEOLOCALIZAÇÃO, ASSINATURA ELETRÔNICA E DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. POSSIBILIDADE. ANALISADO O CONJUNTO PROBATÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8001399-87.2022.8.05.0018; Recorrente: Artur Salomão da Cruz; Recorrido: Banco Pan S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator